Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-39.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005768-39.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (APELADO), LUCIMAR STANZIOLA - CPF: 696.092.509-63 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
1005768-39.2016.8.11.0003

APELANTE:
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO:
FERTILIZANTES HERINGER S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001 – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo

(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).

Consoante a dicção do artigo 8º da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, o embarcador é obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar o embarcador pelo descumprimento da lei. Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado.

O ramo de transportes trabalha com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador. Precedente deste Tribunal (RAC
1005755-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 1005768-39.2016.8.11.0003

APELANTE: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento
movida em desfavor de
FERTILIZANTES HERINGER S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., e com condenou a parte autora em custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a recorrente, em preliminar, a violação do art. 489 do CPC/15, porquanto entende que a sentença não fundamentou a negativa da inversão do ônus da prova, ainda que tenha sido deferida a liminar de exibição de documentos.

No mérito, afirma que prestou serviços de transporte de cargas para as apeladas (ID 69520971) e que o vale-pedágio não foi pago (arts. 3º da Lei nº. 10.209/2001).

Assevera que o seguro de transportes rodoviários é de responsabilidade do tomador do serviço e, assim, deve permanecer isento de qualquer pagamento.

Pugna pelo provimento do recurso para ver anulada a sentença por ausência de fundamentação ou, alternativamente, seja julgada procedente a ação para o fim de ver condenada a apelada ao pagamento da multa prevista (art. 8º da Lei 10.209/2001), na quantia equivalente a duas vezes o valor do frete; a restituição dos valores do seguro obrigatório do transporte com a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões a apelada, BOM JESUS TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA. (ID 69521475) rebate o pedido de incidência da multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, bem assim que não merece prosperar o pedido de reembolso do valor relativo ao seguro obrigatório de carga. Pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11 do CPC/15).

Sem contrarrazões por parte da segunda apelada, FERTILIZANTES HERINGER S.A. (Certidão – ID 69521476).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 1005768-39.2016.8.11.0003

APELANTE: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

APELADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A apelante alega em preliminar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
porquanto entende que não há motivação para a negativa da inversão do ônus da prova, ainda que tenha sido deferida a liminar de exibição de documentos.

Não procede o inconformismo da apelante no que tange à nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula. De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no art. 489 do CPC/15:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

A propósito, estabelece este último dispositivo legal que a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489, do CPC/15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

A sentença não contém qualquer vício, porquanto há relatório, com registro dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o não acolhimento dos pedidos iniciais.

No caso, verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação.

Nesse sentido:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1
. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo
. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença
.-

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., contra a sentença proferida que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento

que move em desfavor de BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e
FERTILIZANTES HERINGER S.A.,
tendo afastado o dever das requeridas devolver o valor do seguro de carga, o adiantamento/pagamento do vale pedágio, bem como da multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001.

Pois bem.

No caso, a matéria encontra precedente desta e. Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento ocorrido em 01/08/2018, na Apelação Cível (198) nº 1005751-03.2016.8.11.0003, de Relatoria da e. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, no qual restou consignado em decisão unânime, que se for incontroverso o descumprimento dos artigos 2º e 3º da Lei 10.209/2001, haverá o dever de ressarcir o valor

concernente ao vale-pedágio, restando averiguar o montante da indenização fixada a título de descumprimento da referida norma.

Deveras, o artigo 8º da Lei n. 10.209/2001, prevê que nas hipóteses de infração ao disposto na referida lei, o embarcador, no caso as apeladas, serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

No entanto, segundo a orientação jurisprudencial, a aplicação simplista do artigo 8º acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Com efeito, a penalidade imposta ao embarcador, ainda que respaldada em previsão legal, deve ser aplicada levando em consideração o princípio da razoabilidade, bem como o disposto no art. 412 do Código Civil, o qual estatui que
“O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”
.

Não se pode olvidar que objetivo do legislador ao dispor que a cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal é o de vedar o enriquecimento sem causa.

Com a referida disposição, evita-se que cláusulas penais exorbitantes sejam impostas e apresentem significativa disparidade.

Logo, se a incidência do artigo 8º da Lei n. 10.209/2001 revelar excesso da penalidade, aplica-se o artigo 413 do Código Civil, segundo o qual:

“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz [...] se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”
.

Logo, é possível fixar a penalidade utilizando-se os precedentes desta Corte, vale dizer, estabelecer a sanção no valor correspondente a 10(dez) vezes o valor do pedágio não adiantado (R$262,35) que resulta em:
R$2.623,50
(dois mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
por trecho
e
Notas Fiscais
informadas,
com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
a saber: NF 0069276; NF 0069268; NF 0069284; NF 0069243.

A propósito, o julgado deste TJMT:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO - PAGAMENTO ANTECIPADO NÃO COMPROVADO PELO EMBARCADOR - REEMBOLSO DEVIDO AO TRANSPORTADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001 - DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO - ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1520327/SP) - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] De acordo com o artigo 3º da Lei n. 10.209/2001, o vale-pedágio deve ser antecipado pelo embarcador e entregue ao transportador rodoviário no ato do embarque. Não comprovado o pagamento, é devido o ressarcimento da quantia atinente aos pedágios desembolsados pelo autor, assim como a multa decorrente do não cumprimento da obrigação (art. 8º da Lei n. 10.209/2001).A penalidade correspondente ao dobro do valor do frete é excessiva e gera enriquecimento sem causa ao transportador, devendo, à luz dos artigos 412 e 413 do CC, ser reduzida e arbitrada em importância que atenda o critério de equidade. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.
” (Ap 36093/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

No mesmo sentido o recente julgado do e. Tribunal Estadual que se menciona,
in verbis
:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FRETE. VALE-PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DA LEI 10.209/01. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELAS RÉS. MULTA FIXADA NO VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE REALIZADO, NOS TERMOS DO ART. 8º, DA LEI Nº 10.209/2001. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM COM BASE NOS PRECEDENTES DO STJ, BEM COMO, ARTS. 412 E 413 DO CC E ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95. VALOR DA MULTA QUE DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO IMPAGO, E NÃO O VALOR DO FRETE CONTRATADO, OBSERVADA AINDA, A CASUÍSTICA DO CASO CONCRETO. INCIDENTE CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, POR MAIORIA.”
(TJRS, Incidente de Uniformização Jurisprudência Nº 71007329121, Turmas Recursais Cíveis Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/08/2018).

Assim, ainda que as apeladas sejam obrigadas à punição pecuniária pela infração à Lei, a sanção em montante correspondente ao dobro do valor do frete, tal como pleiteado pela apelante, revela-se desproporcional e inadequado.

Na hipótese, há de ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que a apelante incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar as apeladas pelo descumprimento da lei.

Seguindo os precedentes supracitados, a sanção deve se dar no valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado, com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE FRETE – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA –
VALE-PEDÁGIO – PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR – NÃO EFETUADO - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001 - DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO
- ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1520327/SP) – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DO RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 3º da Lei n. 10.209/2001, o vale-pedágio deve ser antecipado pelo embarcador, as apeladas requeridas, e entregue ao transportador rodoviário o apelante autor, no ato do embarque, não efetuado esse pagamento, é devido o ressarcimento da quantia atinente aos pedágios desembolsados pelo autor, assim como a multa decorrente do não cumprimento dessa obrigação prevista no art. 8º da citada Lei n. 10.209/2001. 2. Consoante dicção desse artigo 8º da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, as apeladas, enquanto as embarcadoras serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. Para um valor adequado da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador (apelante) incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar as apeladas pelo descumprimento da Lei.
Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado (R$ 147,60), que resulta em: R$ 1.476,00
(mil quatrocentos e setenta e seis reais). 4. Quanto ao seguro, o ramo de transportes é coberto pelo denominado ‘RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas’, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o referido seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador se por ele for efetuado o pagamento.
(N.U 1005755-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Desta feita, referida base de cálculo mostra-se razoável para o caso concreto, atende à essência da coercitividade que carrega a cláusula penal, mantém o equilíbrio contratual e não acarreta o enriquecimento da empresa apelante.

No que diz respeito ao ressarcimento do valor do seguro, melhor sorte não assiste à apelante.

Isto porque, o seguro denominado RCTRC tem por fim garantir ao transportador, e somente a ele, a cobertura contra eventuais danos que sua atividade possa causar a terceiros.

Na hipótese, a apelante é empresa transportadora, de forma que deve arcar com o pagamento desse valor.

A saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI N. 10.209/2001 - DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO - ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1520327/SP) –
RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante a dicção do artigo 8º da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, o embarcador, no caso as Apeladas, serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
2- Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador (Recorrente) incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar as Apeladas pelo descumprimento da Lei. Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado (R$ 147,60), que resulta em: R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais). 3
- O ramo de transportes trabalha com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador.
4- Ante o acolhimento integral de um pedido, de parte de outro e do indeferimento do terceiro pleito, as Apeladas devem arcar com 40% (quarenta por cento) e o Autora/Apelante com 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC). (N.U 1005751-03.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente
a
Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento
para determinar que as requeridas procedam ao:

a)

ressarcimento dos valores dos pedágios relativos as Notas Fiscais apresentadas (R$262,35);

b)

ao pagamento da multa imposta pelo artigo 8º da Lei 10.209/2011 equivalente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Com a reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência para que as requeridas arquem com o pagamento solidário de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e a empresa apelante ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes, das citadas custas, mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021